Tribunal: TJDFT
Processo: 0701421-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. FILHO MENOR. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença julgou parcialmente procedentes os pleitos para condenar o requerido ao pagamento de alimentos no valor equivalente a 18% (dezoito por cento) de seus rendimentos brutos – inclusive férias e gratificação natalina (13o salário) –, abatidos apenas os descontos compulsórios.
2. Não obstante pretendida a produção de prova oral e a realização de estudo social em sede de contestação, tais providências são dispensáveis quando os fatos em discussão reclamam prova estritamente documental.
3. O dever de prestar alimentos está sedimentado na obrigação de fornecer assistência, seja em dinheiro ou in natura, visando a suprir as necessidades básicas do alimentando. Podem abranger, além da alimentação propriamente dita, o vestuário, o lazer, a assistência médica e odontológica, a habitação, a educação etc (alimenta civilia e alimenta naturalia).
4. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, a verba alimentícia deve ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
5. Não sendo possível verificar, a partir dos documentos apresentados, a alegada incapacidade para arcar com a verba alimentar no patamar fixado pelo juízo de primeiro grau, deve ser mantida a sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.